Tribunal: STF
Processo: SEC 5066
Classe: SEC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-19
Data de publicação: 1996-06-19

Ementa:
EMENTA: HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA DE
DIVÓRCIO.
CONSTESTAÇÃO: SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ INCOMPETENTE, CITAÇÃO NULA
E NÃO COMPROVAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 217, I A III, DO
REGIMENTO INTERNO.
                1. Casamento realizado no Brasil e aqui domiciliado o
casal desde antes da união até a presente data, e não tendo havido
eleição de foro estrangeiro, com a concordância de ambos, é
incompetente para decretar o divórcio perante as leis brasileiras o
juiz norte-americano, ainda que desta nacionalidade seja um dos
cônjuges.
                2. É nula a citação realizada no Brasil de acordo com
as leis norte-americanas, mediante notificação remetida por cartório de
registro de títulos e documentos, redigida em língua estrangeira.
                3. Não se homologa sentença estrangeira sem prova do
seu trânsito em julgado: Súmula 420.
                4. Homologação indeferida.